Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE QUE O GRAVAME TENHA SIDO REGISTRADO PERANTE O DETRAN. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69. EXIGÊNCIA DE QUE A TITULARIDADE NO REGISTRO DO VEÍCULO TENHA SIDO TRANSFERIDA PARA O ADQUIRENTE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inc. I.
2. O juízo a quo considerou que a ausência da apresentação de documentos que comprovassem a transferência da titularidade do veículo e o registro do gravame impossibilitava a continuidade do feito, pelo que imperava a sua extinção.
3. Em suas razões, a parte apelante alega já ter juntado ao processo o comprovante do registro do gravame junto ao DETRAN. Além disso, pontua que o dever de realizar a transferência da titularidade do veículo seria do adquirente, e não sua, pelo que a exigência formulada pelo juízo seria desarrazoada.
4. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a comprovação pelo credor fiduciário do registro do gravame ou da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, pelo que tais elementos não podem ser consubstanciados em requisitos de validade do negócio jurídico ou de eventual processo judicial ajuizado em decorrência deste, constituindo apenas elementos que modulam a eficácia do negócio perante terceiros.
5. Tendo a parte apresentado contrato de alienação fiduciária e tendo comprovado a mora do devedor, conclui-se que restam presentes os requisitos necessários para a continuidade do feito.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada e determinar a continuidade do processo.